Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar, haja vista que o acervo probatório é seguro ao apontar os réus/apelantes como autores do crime. A autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes patrimoniais, ainda mais quando corroborada pelo depoimento de testemunha que presenciou o fato.
2. O pleito defensivo de aplicação da pena no mínimo legal não há como prosperar, uma vez que se trata de réus reincidentes e crime praticado em concurso de agentes, que é um fator legal de aumento de pena.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.